Tribunal: TCU
Processo: 013.698/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6475/2025-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de reforma de Eustorgio Gonzaga de Souza, emitido pelo Comando da Aeronáutica, julgado legal pelo Acórdão 5163/2025-TCU-Segunda Câmara ; e considerando que o órgão jurisdicionado, na pessoa do Major-Brigadeiro Intendente Marcelo Brasil Carvalho da Fonseca, chefe do Centro de Controle Interno da Aeronáutica, solicitou, fundamentadamente, um prazo adicional para o cumprimento da mencionada deliberação; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, "e", do Regimento Interno do TCU, em autorizar o pedido de prorrogação feito pelo Comando da Aeronáutica, prorrogando por 30 dias, a contar desta decisão, o prazo para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 5163/2025-TCU-Segunda Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.698/2025-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Eustorgio Gonzaga de Souza (XXX.954.321-XX) 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há